Tribunal: TJDFT
Processo: 0000550-27.2017.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA. INAVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA. PERDÃO JUDICIAL. INVIÁVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas de que o apelante tenha agido culposamente não comporta acolhimento, quando o acervo probatório é firme e coerente em apontar o envolvimento do réu na prática do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor.
2. Restou comprovada nos autos a culpa do réu, tendo ele agido com imprudência e negligência, não empregando a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, sendo previsível a possibilidade se envolver em um acidente de trânsito quando trafegou em velocidade superior à permitida, o que contribuiu para a morte da vítima, restando demonstrado que agiu com falta do dever de cuidado objetivo.
3. Se não restar comprovado nos autos que a vítima e o réu mantinham vínculo de parentesco ou relação de intimidade, de sorte que a repercussão do evento danoso na vida do réu tenha lhe causado tamanho sofrimento físico e psíquico intenso a ponto de equiparar-se a uma punição penal, inviável a concessão do perdão judicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.